Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718913-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRAL VALLE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INCUMBÊNCIA DE INDICAR OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. INÉRCIA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS JÁ DETERMINADOS. ART. 805 CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel. 1.1. O agravante assevera que a decisão agravada se limitou a afastar o pedido de desconstituição da penhora do imóvel sob a afirmação de que restou infrutífera a pesquisa via SISBAJUD e que foram encontrados muitos imóveis registrados em nome da Agravante. Argumenta que não foram aportados todos os argumentos da impugnação, sobretudo em relação à determinação de que a execução se desse pelo meio menos gravoso para o executado. Assinala que a quantidade de imóveis detectados, por si só, não afasta a gravidade da penhora imobiliária, até porque foi realizada apenas uma pesquisa via SISBAJUD e não foram pesquisados veículos, via RENAJUD, por exemplo, que são bens que tem o condão de satisfazer a integralidade do valor executado, e, por sua vez, possuem natureza muito menos gravosa. 2. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 2.1. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 3. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. 3.1. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. 3.2. Todavia, o parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. 4. No caso dos autos, verifica-se que apesar de o agravante alegar que a penhora sobre as quotas sociais lhe causa onerosidade excessiva, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição. 4.1. Logo, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito. 4.2. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) na forma do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção dos atos executivos já determinados, quando a executada, a pretexto de que a execução se deve dar pelo modo menos gravoso ao executado, não indica outros meios mais eficazes e menos gravosos. (...)”. (07010461620208070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Embargos declaratórios prejudicados. A recorrente alega violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a manutenção da penhora efetuada, ao argumento de que constitui o meio mais gravoso para a insurgente, asseverando que não foram realizadas buscas via RENAJUD para encontrar outros bens que teriam o condão de satisfazer a integralidade da dívida. Aponta no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a imediata execução da sentença, comunicando o juízo a quo da decisão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 805 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “No caso dos autos, verifica-se que apesar de o agravante alegar que a penhora sobre as quotas sociais lhe causa onerosidade excessiva, deixou de indicar bens a fim de substituir a constrição. Logo, na hipótese dos autos, deve ser afastada qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para saldar o débito” (ID 29066150 - Pág. 14). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1807841/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Não conheço do pedido de imediata execução da sentença formulado em contrarrazões, porquanto trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024